Tribunal: TJMT
Processo: 1017510-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1017510-65.2019.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EXTINGUIU O PRESENTE INCIDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – POSSIBILIDADE OU NÃO DE AUTARQUIAS FEDERAIS, PRINCIPALMENTE O INSS, FIGURAREM NO POLO PASSIVO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DECIDIR A MATÉRIA – RECURSO PREJUDICADO.

Cabe ao Superior Tribunal de Justiça decidir a matéria impugnada nos autos, tornando prejudicado, portanto, o presente incidente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020